Tribunal: TJDFT
Processo: 0706456-76.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706456-76.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GILSON LAURO CAMARA SILVA APELADO: TOP CAR MULTIMARCAS DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O 1. Exclua-se do caderno processual eletrônico o documento de ID 46327432, pois a peça se refere a outro processo. 2. Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intime-se a parte embargada TOP CAR MULTIMARCAS DE VEICULOS E SERVICOS EIRELI - ME para, querendo, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH